Tribunal: STM
Processo: 7001476-97.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001476-97.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL GOMES DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento à presente Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, para
reformar a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM e determinar a baixa dos autos ao Juízo de
origem, para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator
Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES conheciam e
negavam provimento ao Apelo do Ministério Público Militar e mantinham na
íntegra a Sentença recorrida.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 14/09/2020 17:51:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212696949b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001476-97.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. SUPERVENIENTE LICENCIAMENTO DE
MILITAR. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
EXIGÊNCIA LEGAL DO STATUS DE MILITAR PARA INICIAR O
PROCESSO (ART. 457, § 2º, DO CPPM). TEORIA DA ATIVIDADE.
PROVIMENTO. MAIORIA.
Nos delitos de deserção, exige-se a condição de militar apenas para
a instauração da ação penal. O licenciamento do acusado das
fileiras da Força não obstaculiza o curso do processo de rito
especial.
Segundo a teoria da atividade, adotada pelo Código Penal Militar,
em seu art. 5º, "considera- se praticado o crime no momento da
ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado".
À luz do art. 457, § 2º, do CPPM, uma vez atendido o requisito da
legitimidade passiva, torna-se inviável frustrar o curso da ação
penal pelo advento do status de civil do acusado. Apelação provida.
Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar
provimento à presente Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, para reformar a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da
1ª CJM e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento do
feito.

Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 14/09/2020 17:51:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212696949b

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, que extinguiu, sem julgamento do mérito, o processo de
deserção nº 7000789-90.2019.7.01.0001, referente ao ex-Sd FN GABRIEL GOMES DOS
SANTOS (APM nº 7000789-90.2019.7.01.0001, evento 55), por considerar que o
licenciamento da referida praça impediria o prosseguimento da ação.

Em 14 de junho de 2019, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR ofereceu denúncia em desfavor de
GABRIEL GOMES DOS SANTOS, pela prática do delito de deserção, tipificado no art.187, c/c o
art. 189, inciso I, primeira parte, do Código Penal Militar.

O ex-militar, então servindo na Base de Fuzileiros Navais, na cidade do Rio de Janeiro/RJ,
afastou-se injustificadamente de sua OM, a partir de 19 de março de 2019, por mais de 8
(oito) dias, consumando o delito de deserção em 28 de março de 2019, o que ensejou sua
exclusão do serviço ativo (IPM nº 7000423- 51.2019.7.01.0001/RJ, evento 3, IPD_TERMO2).
Em 4 de abril seguinte, apresentou-se voluntariamente (IPM nº 7000423-
51.2019.7.01.0001/RJ, evento 9), sendo reincluído à Força após submeter-se a inspeção de
saúde e ser considerado apto ao serviço militar (IPM nº 7000423-51.2019.7.01.0001/RJ,
eventos 24 e 30).

A denúncia foi recebida em 18 de junho de 2019 (APM nº 7000789-90.2019.7.01.0001,
evento 1, REC_DENÚNCIA2). O réu foi citado em 5 de julho de 2019 (APM nº 7000789-
90.2019.7.01.0001, evento 18), sendo assistido pela Defensoria Pública da União.

Em 28 de agosto de 2019, o denunciado foi licenciado do Serviço Ativo da Marinha (APM nº
7000789-90.2019.7.01.0001, evento 43).

Instado a se manifestar, por ter o réu perdido a condição de militar, o MPM opinou pelo
prosseguimento do feito, por entender que tal pressuposto, nos delitos de deserção, somente
é exigível para fins de recebimento da denúncia, consoante a jurisprudência desta Justiça
Castrense (APM nº 7000789-90.2019.7.01.0001, evento 51).

Por sua vez, a Defesa pugnou pela extinção da ação penal, considerando a ausência da
condição de prosseguibilidade decorrente da perda do status de militar do réu (APM nº
7000789-90.2019.7.01.0001, evento 49).

Em 16 de outubro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria
da 1ª CJM decidiu, por unanimidade de votos, julgar extinto o processo referente ao ex-Sd FN
GABRIEL GOMES DOS SANTOS, nos termos do art. 485, inciso IV, do novel CPC, c/c o art. 3º,
alínea "a", do CPPM, sem resolução do mérito, determinando o arquivamento dos autos (APM

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 14/09/2020 17:51:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212696949b
nº 7000789- 90.2019.7.01.0001, evento 55).

O MPM foi intimado em 23 de outubro de 2019 (APM nº 7000789-90.2019.7.01.0001, evento
60), tendo a intimação da DPU ocorrido no dia 2 de novembro seguinte (APM nº 7000789-
90.2019.7.01.0001, evento 63). A referida Decisão transitou em julgado para a Defesa em 18
de novembro de 2019 (APM nº 7000789-90.2019.7.01.0001, evento 66).

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR interpôs Apelação em 23 de outubro de 2019
(Evento 1, 2APELAÇÃO). Em suas razões, sustenta, resumidamente, que o réu se encontrava
na condição de militar da ativa por ocasião do oferecimento e do recebimento da denúncia.
O seu posterior licenciamento e a consequente perda da condição de militar não
obstaculizam o prosseguimento da ação penal. Pugna pela reforma da Sentença, com o
regular prosseguimento do feito (Evento 1, 3-RAZAPELA).

Em contrarrazões, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO requer a manutenção da Decisão
Recorrida, por entender, em apertada síntese, que a qualidade de militar é indispensável
para a prosseguibilidade da ação penal (Evento 1, 4-CONTRAZ).

Instado a se manifestar, o Custos Legis, por meio do Subprocurador-Geral da União Dr. Cezar
Luis Rangel Coutinho, opinou pelo provimento do recurso, com a restituição dos autos ao
Juízo originário para o prosseguimento do feito, perante o Conselho Permanente de Justiça,
diante do preenchimento dos requisitos de procedibilidade e de prosseguibilidade da ação
penal militar respectiva (Evento 6).

A DPU foi previamente intimada da disponibilização do presente processo para julgamento.

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 14/09/2020 17:51:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212696949b
VOTO

O Apelo é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Assiste razão ao recorrente.

Por muito tempo, prevaleceu nesta Corte o entendimento de que a superveniência do
licenciamento do acusado de crime de deserção ensejava a extinção do processo, em virtude
da perda da condição de procedibilidade da ação.

A perda do status de militar no mencionado crime propriamente militar tinha por
consequência o desfecho do processo por ausência da legitimidade passiva do agente.

Essa era a interpretação desta Corte conferida ao art. 457, § 2º, do CPPM, o qual transcrevo
adiante:

"§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a
que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade
definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do
processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do
representante do Ministério Público Militar.".

Tal regra era levada em consideração nos demais casos de licenciamento do acusado da
Força, tendo em vista a falta de interesse em se punir o agente por crime propriamente
militar que viesse a ostentar, no curso do processo, a condição de civil.

Este Tribunal havia consolidado esse entendimento por meio de Súmula nº 8, cujo teor
reproduzo:

"O desertor sem estabilidade e o insubmisso que, por apresentação
voluntária, forem julgados em inspeção de saúde, para fins de reinclusão ou
incorporação, incapazes para o Serviço Militar, podem ser isentos do
processo, após o pronunciamento do representante do Ministério Público.".

Com a evolução do entendimento, e após verificar os incômodos decorrentes da paralisação
de processos em curso, aguardando-se o reaparecimento de réus que se encontravam
foragidos pela prática de deserções subsequentes, emergiu-se a interpretação de que o
requisito da condição de militar somente deveria prevalecer para a instauração da ação
penal.

Uma vez deflagrado o processo, a mudança de status do acusado não teria mais o condão de
impedir o seu prosseguimento.

Nesse sentido, passei a acompanhar o entendimento desta Justiça Especializada, pela
inexistência de prejuízo processual decorrente do prosseguimento do feito de deserção, na
hipótese mencionada.

Corroborando o presente raciocínio, transcrevo o seguinte excerto do Parecer Ministerial, da
lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho, in verbis:

"[...]
Com efeito, iniciada a ação penal pela prática em tese do crime de deserção,

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 14/09/2020 17:51:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212696949b
afigura-se despiciendo que o agente mantenha a condição de militar da ativa,
eis que este panorama é exigido como condição de procedibilidade somente
para a instauração de processo, mas não para que este tenha
prosseguimento.
Não existe nenhum dispositivo do CPPM que exija a condição de militar da
ativa durante a tramitação de todo o processo e até em se tratando de
execução do cumprimento de pena que seja imposta em caso de condenação.
É bem verdade que o entendimento firmado pelo Juízo a quo encontra
guarida em parte da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ocorre
que tais decisões não ostentam efeito vinculante. Além disso, recentemente,
mais precisamente em data de 05/11/2019, o Pretório Excelso, em decisão
proclamada pelo Ministro Alexandre de Moraes, no Agravo Regimental em
Agravo em RE n° 1229712/RJ, interposto pela Defensoria Pública da União,
afastou a necessidade de que o acusado pelo delito de deserção continue a
ostentar a condição de militar da ativa para a procedibilidade da ação penal
que já esteja em tramitação.
Nessa direção estabeleceu-se o entendimento majoritário dessa Augusta
Corte Castrense, com fulcro no que disciplina os §§ 1º a 3º, do art. 457, do
CPPM, no sentido de ser exigência legal a presença da descrita condição de
procedibilidade tão somente no instante de oferecimento e recebimento da
denúncia e em nenhuma outra etapa processual.
Em acréscimo, a partir de interpretação sistemática dos acima citados §§ 1º a
3º, do art. 457, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), do teor do art.
187, do CPM, do inciso VIII do art. 82, do Estatuto dos Militares (que
consubstancia que a agregação do desertor reincluído é ato específico para o
recebimento da Denúncia) e do enunciado 12 de Súmula desse Tribunal
Superior Castrense (segundo o qual 'A praça sem estabilidade não pode ser
denunciada por deserção sem ter readquirido o status de militar, condição de
procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão. Para a
praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo'),
depreende-se, com clareza solar e indene de dúvidas, que a condição de
procedibilidade de legitimidade passiva é imprescindível quando do
recebimento da Denúncia, não havendo nenhuma menção a qualquer
condição de prosseguibilidade depois de instaurada a Ação Penal Militar.
Assim constou da ementa referente à Apelação nº 7000536-
36.2019.7.00.0000, sendo Relator o Exmo. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, tendo o Julgamento ocorrido a 26/06/2019 e a Publicação em
01/07/2019.
Outrossim, cabe ainda destacar, por oportuno, que a Lei de Serviço Militar e
seu Regulamento não enumeram a hipótese de preservação do militar no
serviço ativo das Forças Armadas tão somente com o intuito de que responda
à Ação Penal Militar.
[...]
Nessa esteira, avulta ressaltar que o entendimento majoritário, com a
necessária e indispensável vênia aos percucientes entendimentos em
sentido contrário, revela-se adequado no que diz respeito aos acusados
processados pelo delito de deserção, sob pena de resultar prejudicada a
aplicação de sanção que seja pertinente ao caso concreto, obstaculizando os
efeitos retributivo e preventivo da prestação jurisdicional, com a imposição
de pena, em caso de condenação, com relação ao cometimento do delito sob
comento, o qual tem como bem jurídico tutelado o dever de cumprimento do

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 14/09/2020 17:51:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212696949b
serviço militar que é obrigatório no País, consoante imposição da Carta
Magna vigente em seu art. 143.
Sobre o tema, cabe assinalar as seguintes decisões na trilha do entendimento
majoritário dessa E. Corte Castrense:
[...]
Noutro vértice, considerar a condição do militar como requisito de
prosseguibilidade da ação penal, seria uma afronta ao princípio do tempus
regit actum, descrito no art. 5º do Código Penal Militar, que considera
'praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o
do resultado', e reforça que a imprescindibilidade da condição de militar da
ativa diz respeito ao momento prática do delito de deserção, bem assim
àquele em que a denúncia é oferecida e ocorre a instauração do decorrente
processo penal com o recebimento da prefacial ministerial.
No âmbito do Pretório Excelso, além do citado ARE 1229712 AgR/ RJ, da
relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, verifica-se outro julgado, adiante
colacionado, que se mostra também na mais absoluta contramão do
entendimento firmado na Sentença vergastada:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO
PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art.
187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo,
portanto, condição de procedibilidade, isto é, o status de militar é exigido
somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação
penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou
do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das
Forças Armadas. Inteligência do art. 456 § 4º, e do art. 457 § 1º e § 2º, ambos
do CPPM. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 146355 AgR/RJ-
RIO DE JANEIRO - AG.REG. NO HABEAS CORPUS; Julgamento: 22/6/2018;
Publicado in DJe-153 DIVULG 31/7/2018; PUBLIC 1º/8/2018; Órgão Julgador:
Primeira Turma; Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES).
[...]"

Vale acrescentar que o Código Penal Militar adotou a teoria da atividade, segundo a qual, em
seu art. 5º, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que
outro seja o do resultado.

Ademais, como visto, segundo se depreende do regramento previsto na legislação
processual penal militar, com destaque para o § 2º do art. 457 do CPPM, uma vez atendido o
requisito da legitimidade passiva, ensejando o início do processo, inviável se torna frustrar o
seu curso pelo advento do status de civil do acusado.

Nessa linha de raciocínio, trago à colação o entendimento desta Corte, in verbis:

"EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. ENTENDIMENTO MINORITÁRIO ACERCA
DA CONDIÇÃO DE MILITAR PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO REJEITADO. DECISÃO POR MAIORIA. No
delito de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a exclusão de
Praça do serviço ativo das Forças Armadas não obsta o prosseguimento da
ação penal militar, salvo quando comprovada por Junta de Saúde a
incapacidade para o serviço ativo, hipótese que não se vislumbra nos
presentes autos. O status de militar é pressuposto, unicamente, para o

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 14/09/2020 17:51:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212696949b
recebimento da Denúncia. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por
maioria." (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000526-
88.2019.7.00.0000, Relator: Carlos Vuyk de Aquino , Julgamento: 17/6/2019,
Publicação: 2/7/2019).

Assim, em face da ausência de previsão legal da condição de prosseguibilidade da ação
especial de deserção com base na situação do agente, o pleito defensivo não deve
prosperar.

Ante o exposto, dou provimento à presente Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, para reformar a Sentença proferida pelo Conselho Federal de Justiça para a Marinha
da 2ª Auditoria da 1ª CJM e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem, para o regular
prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/09/2020 17:20:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101243f08969
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001476-97.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: GABRIEL GOMES DOS SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei conhecendo e negando
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a Sentença recorrida, pelas razões que
passo a expor.
2. Analisa-se o recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que extinguiu, sem julgamento do
mérito, o processo de deserção nº 7000789-90.2019.7.01.0001, referente ao ex-Sd FN GABRIEL GOMES DOS
SANTOS, por considerar que o licenciamento da referida praça impediria o prosseguimento da ação.
3. Conforme relatado, os autos informam as seguintes ocorrências para dirimir a presente pendência:
a) O apelado foi denunciado, em 14/6/2019, pela prática do delito de deserção, tipificado no art. 187, c/c o art.
189, inciso I, primeira parte, do CPM, por ter, servindo na Base de Fuzileiros Navais, na cidade do Rio de
Janeiro/RJ, afastado injustificadamente de sua OM, a partir de 19/3/2019, por mais de 8 (oito) dias,
consumando-se o crime de deserção em 28/3/2019, o que ensejou sua exclusão do serviço ativo;
b) Em 4/4/2019, o apelado se apresentou voluntariamente, quando foi reincluído à Força após se submeter à
inspeção de saúde e ser considerado apto ao serviço militar; e
c) Após o recebimento da Denúncia, o apelado foi licenciado do Serviço Ativo da Marinha em 28/8/2019, motivo
pelo qual, logo em seguida à manifestação das partes, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª
Auditoria da 1ª CJM decidiu, por unanimidade, julgar extinto o processo referente ao ex-Sd FN GABRIEL GOMES
DOS SANTOS, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 3º, alínea "a", do CPPM, sem resolução do
mérito, determinando o arquivamento dos autos.
4. Segundo o recorrente, o citado decisum deve ser reformado, considerando que o apelado ostentava a
condição de militar da ativa, por ocasião do oferecimento e do recebimento da denúncia, não importando o
posterior licenciamento e a consequente perda da condição de militar, situação que não deveria ser
considerada obstáculo para prosseguimento da ação penal.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto, julgando pelo provimento do Apelo
ministerial, para reformar a Sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM e
determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito.
6. Porém, a meu sentir, a decisão ora atacada não merece qualquer reparo.
7. Ora, o atual status de civil do Apelado suprime, indubitavelmente, uma das condições da ação, qual seja, a
legitimidade do militar para a causa e para o processo, dando ensejo à ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade do Recurso interposto.
8. Isso porque a legitimidade da Parte é considerada pressuposto subjetivo para admissibilidade do Recurso,
senão vejamos o seguinte julgado desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO DO PROCESSO.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/09/2020 17:20:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101243f08969
I - Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase recursal, a
superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da mesma espécie delitiva,
prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este ficará sobrestado até que, em
decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor, e consequente inspeção de
saúde, seja definida a situação funcional do agente perante a Força.
II - Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão majoritária."
(Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min. Fernando Sérgio Galvão.
Julgamento: 5/6/2014).
9. Nessa mesma esteira sinaliza o verbete da Súmula nº 12 desta Corte Castrense, in verbis: "A praça sem
estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status de militar, condição de
procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição é a reversão
ao serviço ativo".
10. Não é diferente o entendimento do STF, valendo transcrever a seguinte Decisão da lavra do eminente
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, ao cuidar da matéria:
"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de
Marcos Vinicius de Freitas Junior, contra acórdão do Superior Tribunal Militar - STM, proferido
nos autos da Apelação 13-81.2016.7.01.0401/RJ, de relatoria do Ministro General de Exército
Marco Antônio de Farias, assim ementado:
'APELAÇÃO. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO A BEM DA DISCIPLINA APÓS O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I - Os §§ 1° e 2° do artigo 457 do código de Processo Penal Militar impõem a
observância do status de militar da ativa apenas até o momento da deflagração da
Ação Penal Militar pelo crime de deserção, como oferecimento da Denúncia, sendo de
todo irrelevante para o prosseguimento do feito a mantença do Acusado no serviço
ativo das Forças Armadas. Precedentes do Superior Tribunal Militar, do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
II - A intitulada condição de prosseguibilidade, segundo reiteradas Decisões desta
Corte, por sua corrente majoritária, não possui previsão legal e, portanto, não constituí
causa de extinção da punibilidade no processo especial de deserção.
III - Recurso provido. Decisão cassada. Determinação de retorno dos autos ao Juízo de
origem para o regular prosseguimento da Ação Penal Militar.
IV - Decisão por maioria.'
Consta dos autos que o paciente era Soldado do Exército Brasileiro, servindo na Companhia de
Comando e Serviços da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN. Ao oferecer denúncia
pelo crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar, o Ministério Público
Castrense relatou que, 'no dia 26/11/2015, o denunciado, consciente e voluntariamente,
ausentou-se sem licença da Unidade Militar onde servia, de acordo com o termo de deserção,
permanecendo ausente por mais de oito dias.
Apresentou-se voluntariamente em 12/4/2016, sendo reincluído ao serviço ativo após inspeção
de saúde.
Assim, tendo permanecido ausente de sua unidade, sem licença ou autorização, por mais de
oito dias, consumou, em 5/12/2015, o crime de deserção' (pág. 4 do documento eletrônico 3).
Contudo, o paciente foi licenciado a bem da disciplina em 25/10/2016, o que ensejou na
extinção da ação penal pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, em 27/10/2016.
Irresignado, o Ministério Público Militar apelou ao Superior Tribunal Militar, requerendo o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/09/2020 17:20:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101243f08969
prosseguimento do feito.
Por sua vez, a Corte Castrense deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que 'a
intitulada condição de prosseguibilidade, segundo reiteradas Decisões desta Corte, por sua
corrente majoritária, não possui previsão legal e, portanto, não constitui causa de extinção da
punibilidade no processo especial de deserção'.
Destacou, ainda, que somente é necessária 'a observância do status de militar da ativa apenas
até o momento da deflagração da Ação Penal Militar pelo crime de deserção, com o
oferecimento da Denúncia, sendo de todo irrelevante para o prosseguimento do feito a
mantença do Acusado no serviço ativo das Forças Armadas'.
Contra o acórdão proferido pelo STM é o presente writ, no qual Defensoria Pública da União
sustenta a impossibilidade de dar seguimento à ação penal pelo crime de deserção contra
militar excluído do serviço ativo.
Requer, por fim, a concessão da ordem de habeas corpus para declarar 'a ausência de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal, mantendo-se a sentença do
Conselho Permanente de Justiça' (pág. 9 do documento eletrônico 1).
É o relatório. Decido.
Bem examinados os autos, entendo que o caso é de concessão da ordem de habeas corpus.
Isso porque a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o afastamento do serviço militar
ativo impede o prosseguimento da ação penal pelo crime de deserção. Vejamos:
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - Paciente condenado pela
prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não
mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II - Ordem concedida de ofício' (HC 108.197/PR, de minha relatoria).
'HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL.
PRAZO DE CINCO DIAS PARA APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º, DO CPPM.
INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I - Esta Corte firmou o entendimento de que o prazo para a correição parcial é de cinco
dias entre a conclusão dos autos ao juiz auditor corregedor e o protocolo da
representação no Superior Tribunal Militar. Precedentes.
II - A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a qualidade
de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a
ausência de tal requisito impede o processamento do feito. Precedentes.
III - Ordem concedida para cassar o acórdão do Superior Tribunal Militar que deferiu a
correição parcial e determinar a extinção definitiva da ação penal' (HC 115.754/RJ, de
minha relatoria).
'HABEAS CORPUS - POLICIAL MILITAR - CRIME DE DESERÇÃO (CPM, ART. 187) - DELITO
MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO - RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADE DE MILITAR DA
ATIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL -
ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA, NA HIPÓTESE DE CRIME DE
DESERÇÃO, PARA EFEITO DE VÁLIDA INSTAURAÇÃO E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/09/2020 17:20:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101243f08969
PENAL PROMOVIDA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DOUTRINA -
CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - INVIABILIDADE DO
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL - EXTINÇÃO DEFINITIVA DO PROCESSO
CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO DEFERIDO'
(HC103.254/PR. Rel. Min. Celso de Mello).
'HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de
Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a
execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não
detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida' (HC 90.838/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
'HABEAS CORPUS. Processo penal militar. Deserção (art. 187 do código penal militar).
Incapacidade para o serviço militar. Causa preexistente ao trânsito em julgado da
sentença condenatória. Extinção da punibilidade.
I - Com o reconhecimento da incapacidade preexistente à condenação, e
tendo em vista que a condição de militar é requisito para o exercício da
pretensão punitiva em relação ao crime de deserção, nos termos do art. 457,
§ 2º do CPPM, não há justa causa para a execução.
II - Ordem concedida' (HC 90.672/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
Com efeito, o licenciamento a bem da disciplina afasta o militar do serviço ativo, retirando a
condição de prosseguibilidade da pretensão punitiva, de modo a ensejar a extinção da ação
penal.
Ressalto, por fim, que a quaestio iuris trazida neste habeas corpus refere-se à aplicação de
jurisprudência pacífica desta Corte, que não encontra divergência entre as Turmas, o que
permite a adoção do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF,
litteris:
'Art. 192. Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o
Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista
da documentação da petição inicial ou do teor das informações'.
Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus para cassar o acórdão impugnado e absolver o
paciente, tendo em vista a atipicidade da conduta.". (Habeas Corpus nº 145706/RJ - Relator:
Min. RICARDO LEWANDOWSKI -Julgamento: 30/8/2017).
11. Por fim, vale transcrever as razões de decidir inerentes à Decisão ora recorrida, as quais passam a integrar
o presente voto, in litteris:
"(...).
FUNDAMENTAÇÃO
Contra o acusado GABRIEL GOMES DOS SANTOS foi imputada a prática do crime de
deserção, assim previsto no Código Penal Militar:
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em
que deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/09/2020 17:20:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101243f08969
Art. 189. Nos crimes dos arts. 187 e 188, ns. I, II e III:
Atenuante especial
I - se o agente se apresenta voluntariamente dentro em oito dias após a consumação
do crime, a pena é diminuída de metade; e de um terço, se de mais de oito dias e até
sessenta.
Requisitos do crime:
Trata-se de crime de mera conduta, o qual atenta contra o serviço militar e o dever militar, e
que, por ser permanente, sua consumação ocorre no primeiro instante do nono dia de ausência
desautorizada do militar, prolongando-se no tempo até que o agente seja capturado ou se
apresente voluntariamente.
O Processo de Deserção tem uma peculiaridade que o distingue dos processos referentes a
outros crimes militares. É que, por ser um delito de mera conduta cuja prova é estritamente
documental, a comprovação de sua existência se dá com a verificação se os atos
administrativos correlacionados foram feitos da maneira adequada, ou seja, se o Termo de
Deserção foi confeccionado de acordo com as normas processuais e se a exclusão do militar foi
formalizada após o prazo de graça. No presente caso, ambos os atos estão corretos.
Além disso, o tipo penal traz implícita a ideia de descaso para com a obrigação assumida,
sendo que esta obrigação deriva, ou de imposição constitucional (no caso do serviço militar
obrigatório), ou de acordo de vontades entre a Força Armada e o militar (nos demais casos).
Então, para perfeita caracterização do delito, é necessário que fique demonstrado o
descompromisso do agente para com seu dever militar, lembrando que o descaso é presumido
pela ausência prolongada, mas pode ser ilidido por prova em contrário trazida pela defesa
durante o curso do processo.
Assim, cumpre analisar se o acusado apresentou algum motivo para a deserção, se este motivo
ficou comprovado nos autos e, no caso de restar comprovado, se o mesmo pode ser
enquadrado como caso de estado necessidade exculpante ou de inexigibilidade de conduta
diversa. Se restar comprovado que o acusado agiu sob a égide de algum destes dois institutos,
impõe-se a absolvição e sem nenhuma possibilidade de análise remanescente da conduta na
ótica disciplinar.
Caso a prova trazida aos autos demonstre que, apesar de não ter existido o estado de
necessidade, o acusado tenha se ausentado por razões outras que não o descaso com o
serviço militar, sua conduta não pode ser considerada criminosa por falta deste elemento
implícito do tipo penal, mas remanesce a possibilidade de analisar o fato sob a ótica do
regulamento disciplinar, a critério do Comandante da Unidade Militar. Nesta situação, impõe-se
a absolvição, mas com a ressalva da possibilidade de ainda ser aplicada uma punição
disciplinar.
Condição de procedibilidade para a ação penal:
No presente caso, restou atendida uma vez que o acusado, após ser considerado 'apto' em
inspeção de saúde (processo relacionado nº 7000423-51.2019.7.01.0001/RJ, evento 24), foi
reincluído às fileiras militares (processo relacionado nº 7000423-51.2019.7.01.0001/RJ, evento
30).
Necessidade da manutenção da condição de militar durante o feito:
Como já apontado, no caso dos processos de deserção, existe uma condição de procedibilidade
muito específica, qual seja, que o acusado, após ser considerado "apto" em inspeção de saúde,
seja reincluído às fileiras militares. Atendido este requisito, prossegue-se na análise da conduta
do agente e a denúncia pode ser oferecida e recebida, dando início a ação penal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/09/2020 17:20:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101243f08969
Mas, não é só isso, o acusado deve manter-se como militar da ativa durante todo o processo e
até depois dele, na fase de execução, isto porque, conforme vem sendo entendido por boa
parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal (07 - Dias Toffoli, in HC nº 148.613, decisão
de 30/10/17; Celso de Mello, in HC nº 154.478, decisão de 29/04/19; Gilmar Mendes, in HC nº
159.476, decisão de 16/10/18; Carmen Lúcia, in HC nº 167.584, decisão de 21/05/19;
Lewandowski, in RHC nº 168.642, decisão de 13/03/19; Luiz Fux, in HC nº 167.813, decisão de
21/03/19; e Rosa Weber, in HC nº 149.092, decisão de 27/02/18), a condição de militar é
elemento estrutural do crime de deserção, devendo acompanha-lo desde a consumação do
delito até o término do cumprimento da pena porventura imposta.
Essa é uma das razões que impõe o sobrestamento do feito de deserção quando o acusado
venha a cometer nova deserção durante o desenrolar do processo.
A penalização do crime de deserção, em tempo de paz, apenas se justifica enquanto o autor do
delito ainda estiver sob a égide da hierarquia e disciplina.
Isso se dá, porque, no meio civil, não se legitima aplicar uma sanção penal para aquele que
abandona o trabalho (não esqueçamos que, mesmo durante o serviço militar obrigatório, o
militar recebe um salário para ali estar).
Não há legitimação da sociedade na aplicação de sanção penal por crime de deserção a um
civil e direito sem legitimação social deixa de ser direito e passa a ser arbítrio. Lembremos que
o direito deve servir à sociedade e não o contrário.
Como, na presente situação, o acusado perdeu a condição de militar durante o trâmite do feito
(evento 43), impõe-se a extinção deste, uma vez que não é mais possível analisar-se o mérito
da causa.
DISPOSITIVO
Resolve o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por unanimidade de votos:
JULGAR EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO o Processo de Deserção de Praça nº 7000789-
90.2019.7.01.0001, referente ao acusado GABRIEL GOMES DOS SANTOS, com base no Art.
485, inciso VI do Código de Processo Civil, aqui aplicado analogicamente em razão da
permissão contida no Art. 3º, letra "a" do Código de Processo Penal Militar, determinando, em
consequência, o arquivamento do presente feito.". (Evento 55 da Ação Penal Militar nº
7000789-90.2019.7.01.0001). (Grifo do original).
Por essas razões, votei conhecendo e negando provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, mantendo na
íntegra a Sentença recorrida.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar